Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724276-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CARVALHO SILVA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id Proc. 0706023-42.2020.8.07.0003 – id 129706714) que, em execução de contrato, indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado. Alega, em suma, que a impenhorabilidade prevista no CPC 833, IV, não é absoluta, podendo ser mitigada para alcançar percentual não superior a 30% dos rendimentos, sustentando que a medida não compromete a subsistência do devedor, que é servidor público e possui rendimento anual em torno de R$ 100.000,00, conforme consta da declaração de imposto de renda. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento da execução por ausência de bens penhoráveis. Requer a liminar para a penhora de 30% sobre o salário do agravado. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação, a flexibilização da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que advogam a possibilidade de transformar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração anual indicada pelo agravante (R$ 100.000,00). Essa é a renda anual bruta; a líquida (deduzidas as verbas compulsórias) é de R$ 80.222,16, o que equivale a uma renda mensal de R$ 6.685,18, renda esta próxima do limite (5 s.m.) em que a Corte costuma deferir a gratuidade de justiça. Logo, o desconto dá remuneração, ainda que superada a claríssima e insofismável vedação legal encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, não seria possível, porque comprometedor do mínimo necessário à sobrevivência digna, sobretudo considerando-se, mas independentemente disso, as despesas do agravado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator